Tribunal: TJES
Processo: 0039645-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Debêntures; Termo Aditivo; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039645-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BARAO AGROPECUARIA SA e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da R. Sentença, proferida na Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A
em face de
BARÃO AGROPECUÁRIA S.A.
, que acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a obrigação objeto da ação, extinguindo o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida Barão Agropecuária apresentou suas razões às fls. 248/261 questionando, unicamente, a fixação dos honorários sucumbências com base na equidade. Afirma que, inexistindo omissão na legislação, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §2º, do CPC, não sendo possível, também, a interpretação extensiva.

Apelação do BANDES às fls. 315/330 apontando a existência de
error in judicando
na sentença, vez que o pedido de renegociação da dívida seria capaz de interromper o prazo prescricional.

Alega que o pleito formulado na via administrativa importa em reconhecimento do débito, capaz de atrair a incidência do disposto no art. 202, VI, do Código Civil. Desse modo, o prazo somente voltaria a fluir com o final das tratativas, na data de 15/12/2011.

Sustenta que, após o pedido na via administrativa, não poderia o requerido alegar a prescrição no processo judicial, tratando-se de comportamento contraditório e contrário à boa-fé, violando, ainda, o princípio da
actio nata.

Prossegue afirmando que o desejo de renegociar a dívida ensejaria a suspensão do prazo prescricional, conforme art. 199, I, do Código Civil, ensejando, também por esse motivo, a reforma da sentença.

Devidamente intimadas as partes, somente a requerida apresentou contrarrazões às fls. 336/342.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da R. Sentença, proferida na Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A
em face de
BARÃO AGROPECUÁRIA S.A.
, que acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a obrigação objeto da ação, extinguindo o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida Barão Agropecuária apresentou suas razões às fls. 248/261 questionando, unicamente, a fixação dos honorários sucumbências com base na equidade. Afirma que, inexistindo omissão na legislação, deve ser aplicado o disposto no art. 85, §2º, do CPC, não sendo possível, também, a interpretação extensiva.

Apelação do BANDES às fls. 315/330 apontando a existência de
error in judicando
na sentença, vez que o pedido de renegociação da dívida seria capaz de interromper o prazo prescricional.

Alega que o pleito formulado na via administrativa importa em reconhecimento do débito, capaz de atrair a incidência do disposto no art. 202, VI, do Código Civil. Desse modo, o prazo somente voltaria a fluir com o final das tratativas, na data de 15/12/2011.

Sustenta que, após o pedido na via administrativa, não poderia o requerido alegar a prescrição no processo judicial, tratando-se de comportamento contraditório e contrário à boa-fé, violando, ainda, o princípio da
actio nata.

Prossegue afirmando que o desejo de renegociar a dívida ensejaria a suspensão do prazo prescricional, conforme art. 199, I, do Código Civil, ensejando, também por esse motivo, a reforma da sentença.

Devidamente intimadas as partes, somente a requerida apresentou contrarrazões às fls. 336/342.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Eminentes Pares, o caso tratado nestes autos já foi enfrentado neste Sodalício em outras ocasiões, havendo jurisprudência firmada sobre o tema.

O cerne da questão consiste em verificar se a pretensão lançada na petição inicial encontra-se fulminada pela prescrição, afirmando o autor, primordialmente, que haveria um reconhecimento extrajudicial do débito, situação capaz de interferir na contagem do prazo prescricional.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Monitória versa sobre a cobrança de debêntures conversíveis e não conversíveis em ações, consoante escritura particular datada de 23/04/1993.

Na data de 28/03/1995 foi firmado o 5º Termo Aditivo, oportunidade em que o prazo de vencimento das debêntures restou prorrogado em 67 (sessenta e sete) meses, contados da sua integralização.

Desse modo, o prazo de vencimento passou para a data de 28/10/2001, conforme apontado pelo Magistrado sentenciante (e não impugnado pelo Apelante).

Dito isso, é possível verificar, também, que a emissão das debêntures ocorreu ainda na vigência do Código Civil de 1916, que previa, em seu artigo 177, o prazo de 20 anos para prescrição quanto a cobrança dos referidos títulos.

Todavia, ante a entrada em vigor do CC/02, em janeiro de 2003, deve ser utilizada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02, que expressamente dispõe:
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

No caso, vencendo a dívida na data de 28/10/2001, percebe-se claramente que no momento da entrada em vigor do novo código (11/01/2003) ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei revogada, aplicando-se, em consequência, o novo prazo de 05 (cinco) anos.

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.” (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

E, sendo o termo inicial da prescrição quinquenal o dia 11/01/2003, revela-se extemporâneo o ajuizamento da ação monitória somente na data de 15/12/2016.

A alegação de reconhecimento extrajudicial da dívida, capaz de interromper o prazo, não se sustenta.

Afinal, as alegadas tratativas não se enquadram entre as causas interruptivas do prazo, insculpidas no art. 202 do Código Civil.

Ademais, o alegado pedido foi apenas recebido, constando à fl. 132 o seu recebimento na data de 21/11/2000, sem qualquer encaminhamento posterior, revelando a desídia do credor na perseguição do crédito e, consequentemente, a manutenção de todos os termos da escritura pública firmada entre as partes.

De se destacar, também, que no momento das alegadas tratativas administrativas, no ano 2000, ainda não estava fluindo o prazo prescricional, de modo que não poderiam interferir em sua contagem.

Do mesmo modo, embora o Bandes afirme que o prazo somente voltaria a fluir com o encerramento das negociações, de acordo com a resolução nº 1.295/2011, de 15/12/2011, verifico que nesta data o prazo prescricional já estava superado, não sofrendo influência do indigitado ato normativo.

Portanto, não há que se falar em comportamento contraditório ou má-fé da requerida, estando os termos da escritura pública em vigor e havendo previsão legal sobre o prazo prescricional.

Transcrevo, por todos, o recente precedente deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EMBARGOS MONITÓRIOS PRESCRIÇÃO RECONHECIDA VENCIMENTO DA DÍVIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO A QUO QUE OCORRE NA ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 15/12/2016 PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS NO PERÍODO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ação monitória possui como objeto debêntures não conversíveis, emitidas em 1994, com prazo de pagamento de 79 (setenta e nove) meses. Portanto, com prazo final de pagamento no ano de 2001. 2 . A emissão dos títulos deu-se sob a vigência do Código Civil de 1916, o qual previa em seu artigo 177, o prazo prescricional ordinário de 20 (vinte) anos, que se aplicava às debêntures em análise. Porém, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, houve a redução do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, estabelecido no Código Civil de 1916, para 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206,
§5º, inciso I, do Código Civil de 2002. 3. Neste contexto, aplica-se ao caso em análise a regra de transição, contida no artigo 2.028 do Código Civil e na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, não havia transcorrido metade do prazo prescricional (20 anos) previsto no Código Civil de 1916, considerando que o vencimento dos títulos encontrava-se previsto para o ano de 2001. 4. Em sendo assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003
. (STJ EDcl no REsp 1.280.825 4ª Turma j. 27/6/2017 julgado por Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues DJe 1/8/2017 Área do Direito: Civil).
5. Considerando como termo inicial do lustro prescricional, a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), o seu termo final ocorreu em 11/01/2008, porém, a demanda somente foi proposta em 15/12/2016, o que importa no reconhecimento de que prescreveu o direito do apelante ao exercício da ação monitória. 6. Não obstante o recorrente tenha sustentado a ocorrência de suspensão e interrupção do prazo prescricional em razão da ocorrência de tentativas de renegociação, extrai-se dos autos apenas a existência de uma correspondência, enviada pela parte requerida, datada de 21/11/2000, na qual postulava, de fato, a repactuação da dívida. Porém, no ano de 2000, sequer havia iniciado o prazo prescricional do recorrente, uma vez que o vencimento do título deu-se apenas no ano de 2001 e, mesmo que se pudesse considerar a data da correspondência como início do prazo, tal circunstância não modificaria as conclusões alcançadas anteriormente, mantendo a contagem do lustro prescricional inalterada. 7 . Não constam dos autos as tratativas administrativas que o apelante afirma que foram realizadas após esse pedido, a permitir verificar que tenha ocorrido um ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento do direito do credor, nos termos do artigo 202, inciso VI do Código Civil. Em verdade, diante da ausência de prova de prosseguimento do processo administrativo após a correspondência enviada pela recorrente, os termos do título celebrado em 1994, permaneceram hígidos. 8. Quando da edição da Resolução N nº 1.295/2011, de 15/12/2011, apontada pelo apelante como marco do prazo final das renegociações, o prazo prescricional já havia transcorrido e, embora tenham sido editadas Medidas Provisórias e Portarias anteriormente que permitiam a renegociação da dívida, em nenhum momento o recorrente demonstra que tenha sido adotadas providências em relação ao débito da parte recorrida. 9. Portanto, não há nos autos prova da existência de diversas negociações realizadas entre as partes ao longo dos autos que permita verificar a interrupção do lustro prescricional, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários sucumbências recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160356036, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Incursionando, agora, no recurso da requerida, entendo assistir-lhe razão, restando a matéria uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1076.

Concluído o julgamento do repetitivo na data de 16/03/2022, a Corte Especial firmou as seguintes teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em consequência do entendimento vinculante firmado, merece reforma o capítulo que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade em razão do elevado valor da causa (R$ 2.014.161,30).

Assim, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando, principalmente, a extinção prematura do feito.

Por fim, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de BARÃO AGROPECUÁRIA S.A.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – DEBÊNTURES – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA.

1 –
A Ação Monitória versa sobre a cobrança de debêntures conversíveis e não conversíveis em ações, consoante escritura particular datada de 23/04/1993. Na data de 28/03/1995 foi firmado o 5º Termo Aditivo, oportunidade em que o prazo de vencimento das debêntures restou prorrogado em 67 (sessenta e sete) meses, contados da sua integralização. Desse modo, o prazo de vencimento passou para a data de 28/10/2001, conforme apontado pelo Magistrado sentenciante (e não impugnado pelo Apelante).

2 –
No caso, vencendo a dívida na data de 28/10/2001, percebe-se claramente que no momento da entrada em vigor do novo código (11/01/2003) ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei revogada, aplicando-se, em consequência, o novo prazo de 05 (cinco) anos.

3 -
Sendo o termo inicial da prescrição quinquenal o dia 11/01/2003, revela-se extemporâneo o ajuizamento da ação monitória somente na data de 15/12/2016.

4 -
As alegadas tratativas não se enquadram entre as causas interruptivas do prazo, insculpidas no art. 202 do Código Civil.

5 -
Ademais, o alegado pedido foi apenas recebido, constando à fl. 132 o seu recebimento na data de 21/11/2000, sem qualquer encaminhamento posterior, revelando a desídia do credor na perseguição do crédito e, consequentemente, a manutenção de todos os termos da escritura pública firmada entre as partes.

6 -
Não há que se falar em comportamento contraditório ou má-fé da requerida, estando os termos da escritura pública em vigor e havendo previsão legal sobre o prazo prescricional.

7 -
Em consequência do entendimento vinculante firmado pelo STJ, merece reforma o capítulo que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade em razão do elevado valor da causa.

8 –
Recurso da autora desprovido e recurso da requerida provido.

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. e DAR PROVIMENTO ao recurso de BARÃO AGROPECUÁRIA S.A., nos termos do voto do Relator.